Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-73.2022.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não evidenciada a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo banco, de rigor a improcedência do pedido indenizatório formulado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária em mais 5% (cinco por cento), observada a condição dos autores de beneficiários da gratuidade processual.